Tribunal: TJDFT
Processo: 0720673-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação criminal. Ameaça. Descumprimentos de medidas protetivas de urgência. Contexto de violência doméstica e familiar. Acervo probatório. Materialidade e autoria. Comprovação. Condenação mantida.
I. Caso em exame
1. Apelações criminais interpostas em face da sentença conjunta que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente como incurso nas penas dos arts. 147, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e art. 24-A, caput, da Lei de n. 11.340/2006 (por duas vezes).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas de urgência (por duas vezes) em dois processos julgados conjuntamente.
III. Razões de decidir
3. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o acusado consegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou; não há resultado naturalístico, pois é um crime formal. Comprovado nos autos que o apelante, por meio de palavras e gestos, intimidou e assustou a vítima, com anúncio de mal injusto e grave, ao ponto, inclusive, da ofendida registrar boletim de ocorrência policial, além de comparecer em Juízo para confirmar as declarações iniciais, cabível a condenação no crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal.
4. O tipo penal de descumprimento de medidas protetivas de urgência se consuma quando o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial que deferiu as medidas protetivas (forma omissiva). Trata-se, portanto, de crime formal que se consuma com o mero descumprimento da determinação judicial anterior.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, caput, da Lei de n. 11.340/2006), por meio do conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve-se manter as condenações impostas.
6. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo depoimento das testemunhas e pelo restante do conjunto probatório dos autos.
7. Ainda que as penas impostas sejam inferiores a quatro anos, o condenado deverá cumpri-las em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência e sua má conduta social, como no caso dos autos.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.